Tribunal: TJPA
Processo: 0803113-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0803113-88.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDIMILSON ALMEIDA LUZ

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto por advogado particular em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente pedido de Revisão Criminal ajuizado por Edmilson Almeida Luz. A revisão pretendia desconstituir o Acórdão nº 186.057 da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, que manteve condenação do agravante à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV c/c art. 29, §1º, do CP). A defesa pleiteava a desclassificação do homicídio qualificado para simples, alegando inexistência da qualificadora em virtude da atuação da vítima e da suposta ausência de dolo do agente, além da alegada existência de provas testemunhais novas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova nova que autorize a revisão da condenação, nos termos do art. 621, III, do CPP; (ii) examinar se a participação de menor importância do agente afasta a incidência da qualificadora objetiva prevista no art. 121, §2º, IV, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de qualquer elemento probatório novo impede o conhecimento da Revisão Criminal com fundamento no art. 621, III, do CPP, pois a simples repetição de argumentos defensivos já analisados não se qualifica como prova nova.

4.

A revisão criminal não admite reexame de provas, destinando-se exclusivamente à correção de erros judiciais evidentes e excepcionais, não sendo via própria para rediscutir matéria decidida pelo Tribunal do Júri.

5.

A qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP possui natureza objetiva e se comunica entre coautores e partícipes, nos termos da teoria monista (art. 29 do CP), não havendo contradição jurídica na sua manutenção, mesmo diante do reconhecimento de participação de menor importância.

6.

A suposta contradição nos depoimentos das testemunhas não foi demonstrada por meio de documentos ou mídias idôneas, sendo inviável sua análise sem dilação probatória, o que é incompatível com a via revisional.

7.

A ausência de demonstração manifesta, induvidosa e documental de erro judicial impede o prosseguimento da ação revisional, cuja admissibilidade exige prova autônoma e robusta das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova nova e a tentativa de reexame de provas já valoradas pelo Tribunal do Júri impedem o conhecimento da revisão criminal com base no art. 621, III, do CPP.

2.

A qualificadora objetiva do art. 121, §2º, IV, do CP comunica-se entre coautores e partícipes, independentemente de quem executou a ação letal, desde que demonstrada contribuição relevante para o crime.

3.

A revisão criminal não comporta dilação probatória, devendo estar instruída com documentos comprobatórios das alegações formuladas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e III; 625, §1º e §2º; CP, arts. 29, caput e §1º, e 121, §2º, IV; RITJPA, art. 253.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AgIntCrim 2220621-68.2021.8.26.0000, Rel. Des. Mauricio Valala, j. 25.02.2022;
TJ-RR, ACr 0809558-82.2021.8.23.0010, Rel. Des. Leonardo Cupello, j. 15.12.2023;
TJ-MG, APR 0041119-28.1995.8.13.0567, j. 02.02.2023;
STJ, HC 363625/SP, Rel. Min. [nome omitido], j. 28.11.2017;
STJ, AgRg na RvCr 2.706/PE, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme, j. 12.11.2014;
STJ, HC 326.382/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 16ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do E. TJPA, em formato presencial, realizada no dia 02 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA),03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por advogado particular, em favor de EDMILSON ALMEIDA LUZ, com fulcro no art. 253 do Regimento Interno deste E. TJPA, objetivando impugnar a decisão monocrática proferida por este Relator, na qual indeferi o pedido revisional formulado em favor do mencionado apenado.

A revisão criminal objetivava reformar o r. Acórdão nº 186.057 (Num. 24952355 - Pág. 1), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Criminal, interposto nos autos do processo nº 0122126-91.2015.814.0121, no qual foi condenado por violação ao art. 121, §2º, IV c/c art. 29, §1º do CP, fixando-lhe a pena de 13 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O requerente objetiva a desclassificação do homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV do CP) para o simples.

Esclarece que o crime ocorreu em 14/11/2015, quando a vítima, após seu pai ter sido agredido, saiu em busca dos agressores e acabou sendo alvejada por disparos de arma de fogo. Prossegue aduzindo que o Júri reconheceu sua participação no crime como o condutor da motocicleta utilizada na execução, sendo seu comparsa Valmir Soares de Oliveira, o autor dos disparos.

Alega que não apertou o gatilho e nem sabia das intenções de seu comparsa, sendo sua participação mínima, razão pela qual lhe foi aplicada a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º do CP.

Argumenta que a qualificadora art. 121, §2º, IV do CP deve ser decotada, pois a vítima foi ao encontro dos réus, o que afastaria a surpresa do ataque, bem como também apresentou alto teor alcoólico no sangue, reforçando a inexistência de emboscada, mas sim existência de uma confrontação buscada pela vítima. Finaliza aduzindo que há contradições nos depoimentos das testemunhas, que teriam apresentado versões diferentes ao longo do processo e que não há provas suficientes para caracterizar o crime como qualificado. Reverbera que a condenação está em desacordo com as provas dos autos, pois reconheceu a participação de menor importância, mas contraditoriamente manteve a qualificadora mencionada, pugnando pela desclassificação para o homicídio simples.

Em suas
razões recursais
(id. Num. 25627150 - Pág. 2/5), a defesa sustenta que a decisão que indeferiu a liminar deve ser revista perante a Turma de Direito Penal do E. TJPA, afirmando que o pleito revisional está fundamentado em provas novas – especialmente testemunhais- não apreciadas na ação original. Esclarece que a condenação se baseou em elementos controversos e genéricos, contrariando o conjunto probatório caracterizando erro judiciário, violando aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA (Num. 26092174 - Pág. 2/8), opinou pelo improvimento do Agravo Regimental, mantendo-se a decisão monocrática impugnada.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento, com fulcro no art. 625, §4º do CPP c/c art. 253 do Regimento Interno do TJPA.

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece provimento, sendo incabível reparos na decisão monocrática de indeferimento do pedido revisional, conforme esclareço:

O recorrente foi condenado por violação ao art. 121, §2º, IV c/c art. 29, §1º do CP. Cediço que o procedimento de julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri apresenta duas fases distintas. Na primeira, há a formação da culpa (da denúncia à pronúncia) e, posteriormente, após o recebimento do libelo, o réu será submetido à julgamento perante os jurados, na qual há a produção de provas e as alegações das partes diante do Conselho de Sentença.

Desta forma, o rito dos processos de homicídio atribui a competência ao Conselho de Sentença para julgamento do mérito da demanda, tanto que as apelações providas com espeque no art. 593, III,
d
do CPP culminam na submissão do acusado à novo julgamento, não cabendo as instâncias revisoras a concessão
incontinenti
da absolvição ou desclassificação do crime de homicídio qualificado para simples.

Assim, no julgamento das Apelações Criminais oriundas do procedimento do Júri, os Tribunais de Justiça somente averiguam se o julgamento foi compatível com as provas dos autos, apenas para assegurar a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Pois bem, conforme mencionado na decisão id. Num. 25130759 - Pág. 1/8, nenhuma prova nova foi juntada aos autos para fundamentar o pedido revisional. A Revisão Criminal proposta, na solidão de documentos que comprovem as alegações do Revisionando, ou seja, apenas embasada nas suas meras alegações, obstam o conhecimento do pedido revisional,
in verbis:

Agravo regimental de decisão monocrática do relator que, na forma do art. 168, §3º, do RITJ, indeferiu revisão criminal – Condenação definitiva por homicídio triplamente qualificado – Pretendido o afastamento das qualificadoras – Decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas – Questões já apreciadas por ocasião do acórdão, inclusive – Prevalência da soberania do júri – Ausência de novas provas – Simples irresignação com a condenação que não se amolda à revisional – Inteligência no art. 621 e incisos do CPP – Subsistência do decidido. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo Interno Criminal 2220621-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Tangente às eventuais contradições na prova produzida nos autos, no âmbito do Tribunal do Júri a existência de vertente de prova a confortar a decisão dos jurados permite a condenação do acusado, o que ocorreu no caso em apreço, não havendo se falar em rescisão da coisa julgada, vez que a Revisão Criminal não é sucedâneo recursal e somente pode ser admitida em hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

Assim, concluo ser irretocável a monocrática guerreada que a seguir transcrevo:

A ação foi embasada no disposto no art. 621, I e III do CPP, pleiteando a defesa a desclassificação do homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV do CP) para homicídio simples, alegando contradição entre a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância. Sustenta, ainda, que:

1. A vítima teria ido ao encontro dos réus, afastando a hipótese de emboscada e surpresa na execução.

2. O requerente não sabia das intenções do comparsa, sendo apenas o condutor da motocicleta, o que lhe garantiria participação de menor importância.

3. Houve contradição nos depoimentos das testemunhas, apontando para versões divergentes ao longo do processo.

4. A vítima estava sob alto teor alcoólico, indicando que poderia ter provocado a situação.

Com efeito, a revisão criminal é ação penal originária em segunda instância que objetiva desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, tendo por finalidade corrigir excepcionais erros do judiciário e, só podendo ser admitida, quando se enquadrar nas hipóteses taxativas enumeradas no artigo 621 do CPP.

Observa-se, portanto, que nenhuma prova nova foi juntada aos autos para fundamentar a propositura da ação com fundamento no art. 621, III do CPP.

No que concerne ao disposto no art. 621, I do CPP, melhor sorte não socorre ao requerente. Isto porque, a Revisão Criminal não se destina a reanalisar a matéria debatida na ação penal e no julgamento do respectivo recurso de apelação. Não desconheço que o Relator pode determinar o apensamento dos autos originais (art. 625, §2º do CPP), contudo tal medida somente é cabível quando há plausibilidade jurídica do pedido.
In casu
, o requerente sequer juntou provas indiciárias de suas alegações atinente as mídias contendo o depoimento das testemunhas, os quais poderiam evidenciar as supostas contradições nos depoimentos das testemunhas.

As contradições de depoimentos das testemunhas e demais provas produzidas na ação principal devem acompanhar a exordial da Revisão Criminal, pois ela deve vir instruída com todas as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos constitui pressuposto para o conhecimento e consequente provimento da Revisão Criminal, de acordo com o previsto no art. 625, §1º do CPP.

Assim, é imprescindível que o pedido seja instruído com todos os documentos que comprovem suas alegações, isto porque a presente ação não comporta dilação probatória. Além disso, não foi juntada qualquer prova nova oriunda de Justificação Judicial (que corrobore o cabimento da anulação do Tribunal do Júri decote da qualificadora) apta a gerar o conhecimento de eventual ação revisional posterior.

Paralelo a isso, temos que as transcrições também não denotam
prima facie
a contradição idônea a justificar a instrução da presente ação revisional. Inegável que a pretensão desta demanda se cinge ao mero reexame das provas dos autos, o que se mostra inadmissível com a via eleita. Isto porque, a ação em voga reveste-se de excepcionalidade e somente é admissível nas hipóteses de contradição à evidência dos autos quando ela seja manifesta, induvidosa, dispensando interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.

Sequer existe plausibilidade na instrução do pedido quanto a suposta contradição entre a manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP com a aplicação da participação de menor importância (art. 29, §1º do CP). A despeito da alegação defensiva, a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais confirma que a incidência da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP não exige que o agente tenha sido o executor direto dos disparos. Como regra, a qualificadora de natureza objetiva se comunica entre os coautores e partícipes, nos termos da Teoria Monista adotada pelo Código Penal (art. 29, caput). Assim, ainda que tenha sido reconhecida a participação de menor importância, isso não impede a manutenção da qualificadora, desde que demonstrado que a conduta contribuiu de forma relevante para o crime,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 121, § 2.º, INCS . I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL) E IV (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) C/C O ART. 29, § 1.º, DO CP. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. O FATO DE O RÉU SER ALFABETIZADO NÃO É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE EG. TJRR. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO NÃO PODEM SER UTILIZADAS NO EXAME DA PERSONALIDADE DO AGENTE. PRECEDENTES. PENA-BASE REDUZIDA. TESE DE CONTRADIÇÃO NOS QUESITOS MANTENDO AS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL) E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEIÇÃO. QUALIFICADORAS OBJETIVAS COMUNICAM AOS COAUTORES. TEORIA MONISTA. RÉU ENTREGOU A VÍTIMA À VONTADE DE SEUS EXECUTORES ENQUANTO VIGIAVA O CATIVEIRO, AINDA QUE NÃO A TENHA TRANSPORTADO AO LOCAL DA EXECUÇÃO NEM PRATICADO A DECAPITAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRECEDENTES DO C. STJ E DE OUTRAS CORTES DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O R. PARECER MINISTERIAL. (TJ-RR - ACr: 0809558-82 .2021.8.23.0010, Relator.: LEONARDO CUPELLO, Data de Julgamento: 15/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DADAS PELOS JURADOS AOS QUESITOS FORMULADOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU REDUZIU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO DE AMBOS OS ACUSADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. VEREDICTO Gabinete Des. Nome 8 ANULADO. RECURSO PROVIDO. - Conforme o art. 30 do Código Penal, "Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime". Desse modo, a qualificadora relativa à utilização do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do delito, comunica-se entre os acusados diante da prova de que tenha ingressado na esfera de seu conhecimento de ambos - Não estão sujeitas à preclusão as hipóteses de nulidade absoluta - Recurso provido. (TJ-MG - APR: 00411192819958130567 Sabará, Relator: Des.(a) Nome, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NOS FATOS DEMONSTRADA NOS AUTOS. ÓBICE AO REEXAME DE PROVAS E FATOS NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 5. O emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, deve ser sopesada na dosimetria das penas impostas a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal, conforme a dicção do seu art. 29, filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas, sendo irrelevante o fato de o réu não ter atirado na vítima, já que resta evidente o seu intuito de praticar o crime de homicídio. 6. No que tange ao pleito de redução da pena pelo reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o paciente, juntamente com o corréu, participou ativamente da conduta delitiva, sendo sua atuação fundamental para a empreitada criminosa. Para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a via do writ. 7. Mantida a pena no patamar estalecido pelo Colegiado a quo, ou seja, em 9 anos e 4 Gabinete Des. Nome 9 meses de reclusão, conquanto se trate de réu primário, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre na própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, a, CP. 8. Tratando-se de sentença condenatória já transitada em julgado, descabe a concessão do benefício da liberdade provisória. 9. Writ não conhecido. (STJ - HC: 363625 SP 2016/0191280-0, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017)

Não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, fica inviabilizado o prosseguimento do pleito (AgRg na RvCr 2.706/PE, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 19/11/2014), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade em decisão monocrática que indefere in limine litis pretensão manifestamente improcedente, amparada em regimento interno do Tribunal local. (HC 326.382/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, VII, b do Regimento Interno do E. TJPA, indefiro liminarmente a Revisão Criminal, por manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de prova nova e da tentativa de rediscussão de matéria já apreciada pelo Tribunal do Júri e confirmada em sede recursal.

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Ante o exposto, verifico que é caso de indeferimento da Revisão Criminal, razão pela qual mantenho a decisão monocrática guerreada,
conhecendo
do presente Agravo Regimental e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/06/2025